Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014198-47.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), COMUNIDADE TERAPEUTICA VALENTES DE DAVI - CNPJ: 23.107.942/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA- VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABA/MT E PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERDIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO TERAPEUTICA-

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A questão debatida nos autos diz respeito a obrigação de fazer no sentido de compelir a instituição a sanar as irregularidades de ordem documental, de infraestrutura e de higiene sanitária, com vistas a continuar o atendimento das pessoas atendidas na unidade, sendo a questão de saúde matéria secundária.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ em face da 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência nos autos da Ação Civil Pública n. 1034997-90.2017.811.0041.

O Juízo Suscitante alega que a ação civil pública tem como escopo a interrupção dos serviços prestados por entidade privada, bem como impor obrigação ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá de assegurar o direito á saúde das pessoas que se encontram na comunidade terapêutica, motivo pelo qual a competência é da Vara Especializada.

Por sua vez o Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o objeto da ação civil pública diz respeito a interdição e regularização de pessoa jurídica não guardando relação com as atribuições do Sistema Único de Saúde.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela improcedência do conflito tendo em vista que o Juízo Suscitante é o competente para conhecer da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ em face da 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que declinou da competência nos autos da Ação Civil Pública n. 1034997-90.2017.811.0041.

A ação que gerou este conflito foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da Comunidade Terapêutica Valentes de Davi, postulando pela interdição das instalações da instituição requerida até que sejam sanadas as irregularidades apontadas no Procedimento Preliminar n. 0030003-005/2014.

O magistrado singular determinou a emenda à inicial para inclusão no polo passivo da lide do Estado de Mato Grosso e/ou Município de Cuiabá/MT.

Em atenção ao comando judicial a parte autora postulou pela inclusão do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá requerendo que
“o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, encaminhem, abriguem, custeiem e/ou forneçam (enfim o que for necessário), as pessoas que lá estiverem alocadas, o devido e o integral tratamento especializado de desintoxicação e recuperação, ambulatorial e ou terapêutico , em clínica ou comunidade terapêutica particular, devidamente legalizada para assim funcionar, ainda que noutro município, a fim de se impedir que as mesmas fiquem repentinamente desamparadas
”.

A tutela antecipada foi deferida e os entes requeridos foram intimados, sendo que o Município de Cuiabá se manifestou informando o cumprimento da medida.

Posteriormente houve o declínio da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, tendo em vista que a esta compete processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais em que figurem no polo passivo da lide o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública declarou a incompetência absoluta em razão do feito ter como objeto a interdição e regularização de pessoa jurídica.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. O Provimento no 004/2008-CM, em seu art. 1o, dispõe em seus incisos que:

Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – (omissis)

II
– a 17a Vara Cível passa a ser denominada Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n.o 7.347/85 e n.o 4.717/65, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada
.
(Grifei).

Por sua vez o artigo 2o da Resolução n. 09/2019, assim dispõe:

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o desta Resolução,
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença
. (Grifei)

Na situação dos autos, possível concluir que ele deve tramitar perante a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular.

Isso porque, a questão debatida nos autos diz respeito a obrigação de fazer no sentido de compelir a instituição a sanar as irregularidades de ordem documental, de infraestrutura e de higiene sanitária, para que volte a atender as pessoas que se encontravam em tratamento no local.

A saúde, no caso, é uma questão secundária, ou seja, ao Município e ao Estado foi determinado, em caráter provisório, que tomasse as providências no sentido de realocar as mencionadas pessoas a um local adequado para continuidade do tratamento até que fossem sanadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público.

Portanto, a matéria debatida nos autos está atrelada a Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o conflito para declarar o Juízo Suscitante competente para julgar a Ação Civil Pública n. 1034997-90.2017.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020